Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO. ANTECEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CONTINUIDADE. TRATAMENTO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico que se pretende auferir, assim, caso o objeto da ação seja obrigação de fazer referente ao custeio de tratamento médico, o valor do feito deve refletir o custo total deste, ainda que de maneira estimada.
2. Existe responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil.
3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082, firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. Para a caracterização dos danos morais, imprescindível a demonstração de situação excepcional em que a falha na prestação do serviço implique piora no quadro clínico ou lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele.
5. Negou-se provimento às apelações.